Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-60.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Moléstias ortopédicas (coluna e membros superiores) – Dúvida sobre a existência da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.